Tribunal: CARF
Processo: 13931.720013/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.720013/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.658 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ANA PAULA LOPES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
BEM
COMUM
DO
CASAL.
DECLARAÇÃO DA TOTALIDADE POR UM DOS CÔNJUGES.
Afasta-se o lançamento referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado nos autos que se trata de rendimentos de aluguéis de bem comum
do casal que foram oferecidos a tributação pelo cônjuge, em sua totalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 03-74.428 da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fl. 43).
“Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Ponta Grossa - PR, Notificação de Lançamento que apura crédito tributário no
valor de R$ 4.387,96, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de
R$15.956,22, com retenção de imposto na fonte no valor de R$0,00, pela constatação
de diferença entre o valor dos rendimentos informados pelo contribuinte e o valor
constante de Dimob.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.720013/2012-81
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.658 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720013/2012-81

Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
23/03/12, mediante as alegações relatadas a seguir:
Diz que os rendimentos foram tributados na Declaração de Ajuste do Cônjuge.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos da contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido (fl. 43):
“A contribuinte afirma que os rendimentos lançados teriam sido tributados por
seu cônjuge Osmario Edson de Andrade Góes, CPF 372.577.659-87, entretanto, suas
alegações não se confirmam.
Consultando-se a declaração de ajuste do Sr. Osmario, verifica-se que não
informou rendimentos de aluguel auferidos pela empresa ACV – Agência de Viagens
e Turismo Ltda., CNPJ 10.436.272/0001-92.
O contrato de locação está em nome da contribuinte, assim como os recibos
mensais. Além disso, a empresa apresentou DIRF informando a impugnante como
beneficiária dos pagamentos, devendo ser mantido o lançamento.”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, para manter o crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (fls. 50 e segs), alegando, em apertada síntese, que o valor integral
dos aluguéis em questão foram sim declarados por seu cônjuge, como nome correto da fonte
pagadora, entretanto com um CNPJ errado, por equívoco. Anexa declaração do cônjuge.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme acima relatado, o presente julgamento cinge-se a avaliar se os
recebimentos de aluguéis lançados na contribuinte já haviam sido de fato declarados na
totalidade na DAA de seu cônjuge.
Da declaração do cônjuge para o mesmo exercício, fls. 53 e segs., pode-se
constatar que os valores em questão foram realmente declarados na totalidade (R$ 18.100,00 –
comissão R$ 1.810,00 = R$ 16.290,00) tendo como locatária (fonte pagadora) a empresa ACV
Agência de Viagens, para a qual, como esclareceu a recorrente, constou, por equívoco um CNPJ
diferente do seu.
Oportuno lembrar que o recurso voluntário não é a via possível para se proceder a
retificação da declaração. Ocorre, entretanto, como no caso em comento, que na evidência da
ocorrência de erro material, decorrente de lapso manifesto, deve o julgador acatar a solicitação
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.658 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720013/2012-81

de correção para restaurar a situação de fato ocorrida e a verdade material, em benefício do
contribuinte.
Entendo então que deve ser exonerado o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital